Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Preliminar de cerceamento de defesa. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Culpabilidade. Agravante de violência doméstica contra empregada doméstica. Dano moral in re ipsa. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP), em continuidade delitiva, contra duas vítimas (cuidadora de seu sogro e a filha desta), em ambiente empregatício.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se configura cerceamento de defesa o indeferimento de acesso ao histórico de conversas de WhatsApp da vítima; (ii) a suficiência probatória para a condenação; (iii) a valoração negativa da culpabilidade; (iv) a incidência da agravante de violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP) em relação a empregadas domésticas; (v) a fração de redução pela tentativa; e, (vi) a indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. O indeferimento de diligências que visam devassar a intimidade da vítima sem justificativa plausível insere-se no poder discricionário do magistrado (art. 400, § 1o, do CPP) e alinha-se à vedação de desqualificação da vítima (ADPF 1.107), notadamente quando o próprio réu deu causa à perda da prova ao apagar mensagens, incidindo a proibição do venire contra factum proprium.
4. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância probatória, especialmente quando apoiada em elementos digitais e testemunhais.
5. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em execução penal (regime mais brando) justifica a valoração negativa da culpabilidade, porque denota maior desprezo pelo ordenamento jurídico.
6. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial desfavorável observa os critérios de proporcionalidade e de discricionariedade vinculada.
7. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP aplica-se a crimes cometidos contra empregada doméstica no âmbito residencial, independentemente de contrato formal ou coabitação estrita, bastando o nexo de convívio e a vulnerabilidade.
8. A fração mínima de diminuição pela tentativa (1/3) é adequada quando o iter criminis percorrido é extenso, aproximando-se da consumação, evitada apenas pela reação da vítima.
9. Nos crimes contra a dignidade sexual, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica sobre o sofrimento psíquico, bastando pedido expresso na denúncia (Tema 983/STJ).
IV. Dispositivo.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44; CP, art. 61, II, "f"; CP, art. 71; CP, art. 77; CPP, art. 156; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 400, § 1o; CPP, art. 565.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 1.107; STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Súmula 600; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no AREsp 2.600.581/MS; STJ, AgRg no REsp 1.900.478/GO; TJDFT, Acórdão 2.078.308; TJDFT, Acórdão 2.065.209.